Tribunal: TJES
Processo: 5003805-15.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003805-15.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: ROSANGELA POSSERA DE LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003805-15.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE LINHARES
e
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDA:
ROSANGELA POSSERA DE LIMA

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. LIGAÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. ARTIGO 22 DO CÓDIGO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que em 2020 adquiriu um Lote para construção de sua residência e em 2022 solicitou a ligação da rede de água e esgoto, todavia o pedido foi negado pela SAAE, os quais alegaram que o terreno estava em loteamento irregular. A autora alega que as residências próximas possuem fornecimento de água e esgoto e que realizou requerimentos perante a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOB e também procurou a SAAE.

Em sede de contestação (ID 4385604), a SAAE (
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
) aduziu que o pedido da autora foi negado em decorrência de se tratar de loteamento irregular, desta forma é responsabilidade do Município de Linhares proceder com a regularização do imóvel.

O Município de Linhares também apresentou contestação (ID 4385601) aduzindo preliminarmente a ilegitimidade ad causam, considerando que a responsabilidade de ligação de água é da empresa e no mérito, sustenta que a autora deve regularizar o imóvel que se encontra em loteamento irregular para ter acesso aos serviços públicos e que o município não negou qualquer direito a autora, desta forma inexistente fato ensejador de indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral de ID 4385619, considerando que o fornecimento de água e esgoto é serviço essencial e que o poder público na figura do Município tem condições de proceder com a devida regularização do loteamento, e que a presença de imóveis com o devido fornecimento na vizinhança comprova a possibilidade de fornecimento de água e rede de esgoto, e que em decorrência da violação dos direitos da autora condenou as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 4385623), visando a reforma da r. Sentença, aduzindo que não houve pedido administrativo pela autora para fornecimento de água e que desta forma o município não negou o fornecimento da ligação a autora e que não é o responsável pelo fornecimento de água e esgoto, desta forma requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais em relação aos danos morais, e subsidiariamente requer a minoração dos mesmos.

De início, saliento que tais razões recursais merece prosperar em parte.

Em análise ao conjunto probatório, verifico que a parte autora em ID 4385592 colaciona aos autos o requerimento cujo indeferimento para ligação do fornecimento de água se deu em decorrência de ser o lote irregular.

Todavia, embora possível verificar que a situação vivenciada pela parte autora tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de suspensão indevida do fornecimento de energia/água ou de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente os danos morais, mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Resta demonstrado nos autos que a empresa requerida apenas não promoveu o fornecimento de água no imóvel do recorrido em razão de se tratar de imóvel edificado em loteamento clandestino/irregular, não podendo esta ser obrigada a proceder com o fornecimento pretendido, inclusive custeando a ligação que competiria ao interessado (ou ao loteador irregular) com recursos públicos.

O fornecimento de água é realmente um bem indispensável ao ser humano, mas não pode ser utilizado como justificativa para legitimar indiretamente a desordem no planejamento urbano, eis que a situação de irregularidade será mantida. O consumidor, de outra banda, tinha plena ciência que o local que escolhera como habitação não existia o fornecimento de água, razão pela qual deveria, antes de edificar/habitar o local, verificar a referida conjuntura.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência deferida. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.